Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707667-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADA: RODOVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo réu – BRB Banco de Brasília S/A – através da derradeira peça que veiculara [1], via da qual acentuara, em suma, a ocorrência de vício de nulidade, sob a insígnia de omissão e contradição, no que tange à negativa de conhecimento e trânsito da apelação que interpusera, com lastro no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, e à consecutiva majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originariamente impostos. Com efeito, cotejando detidamente os autos, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, o provimento conferido guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com o regramento legal, qualificando-se como um silogismo perfeito. Por oportuno, rememore-se que, aferido que o ilustre causídico que subscrevera o apelo – Dr. Alan Lady De Oliveira Costa, OAB/DF no 11.361 – não estava revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato e correlato substabelecimento do qual germinara o poder de representação que lhe fora conferido fora firmado em 04 de dezembro de 2023 e com expressa previsão de validade até o dia 08 de dezembro de 2024, de modo que não mais ostentava validade na data de interposição do recurso – 10 de fevereiro de 2025 –, restara verificado que o instrumento recursal não satisfizera pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrocinar o então apelante. Nesse contexto, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC, sobejara assinalado ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, mediante a apresentação do instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeara.[2] Conquanto regularmente intimado, o apelante cingira-se a colacionar procuração e substabelecimento subscritos em favor de patronos distintos, abstendo-se, dessarte, de atender ao comando judicial que o instara a municiar de poderes o advogado que interpusera a peça recursal, de forma a regularizá-la. Aliás, remanescera sobrelevado que sequer remanesceram confiados ou substabelecidos poderes aos patronos que acorreram aos autos – Dr. Gerson Vanzin Moura da Silva, OAB/PR no 19.180, e Dr. Jaime Oliveira Penteado, OAB/PR no 20.835 –, não tendo sido, ademais, ratificados os atos precedentes. Nesse compasso, este último causídico sobejara instado a regularizar a representação processual do embargante[3] para poder-se conhecer dos declaratórios, determinação judicial essa que, finalmente, atendera a contento[4]. A despeito disso, não se pode olvidar que o subscrevente do apelo, reitere-se, Dr. Alan Lady De Oliveira Costa, não se despontava guarnecido de poderes para exercer a representação do banco embargante e que essa irregularidade não se quedara afastada. Destarte, o provimento embargado encontra eco e respaldo legal, consoante a fundamentação que contemplara. Outrossim, em que pese o recorrente tenha aduzido que não houvera sua intimação pessoal para a juntada da procuração e a devida regularização processual exigida, o que encartaria a violação do prelecionado pelo artigo 76 do estatuto processual e a incidência deste órgão judicante em error in procedendo, a tese acentuada não está carreada de substrato material. Deveras, ao recorrente sobejara expressamente concedido ínterim de 05 (cinco) dias para que regularizasse sua representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, tendo sido regularmente intimado por meio eletrônico. Como cediço, considerando que a parte deve ser necessariamente patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono, consumando-se o ato mediante a publicação da ordem judicial no órgão oficial com observância dos requisitos legalmente individualizados (CPC, art. 272, § 2o). Levando-se em conta, no mais, a parceria existente entre o órgão jurisdicional e o banco, sua intimação pessoal, quando necessária, termina por ser empreendida via sistema eletrônico. No caso, depreende-se que, segundo o extraído da consulta ao registro de ciência constante na aba “expedientes” de 2o grau do Processo Judicial Eletrônico (PJE), em 30 de abril de 2025, o recorrente fora intimado via sistema eletrônico para consubstanciar a regularização processual em testilha, volvendo-se esse ato processual a cientificá-lo da possibilidade que lhe remanescera outorgada. Nesse contexto, advogado que, atualmente, representa o embargante – Dr. Jaime Oliveira Penteado – registrara ciência no respeitante à intimação havida na data de 05 de maio de 2025, dando ensejo à fluência do interregno temporal assinalado, com seu consequente encerramento em 12 de maio de 2025. Veja-se: Nessa linha de intelecção, a efetivação de intimação pessoal exclusivamente por via eletrônica, eis que derivada de convênio com o Poder Judiciário, atingira a finalidade da intimação pessoal convencional. É que, conforme estabelece o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, “[as] intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Por sua vez, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentara o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica na seara da Justiça do Distrito Federal e Territórios, fixando, em seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Já o artigo 5o, da citada Portaria, estipula que a comunicação eletrônica dos atos processuais “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Portanto, considerando-se que o recorrente, BRB - Banco de Brasília S/A, encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste ilustre Tribunal de Justiça desde 31 de agosto de 2016, em consonância com a consulta realizada no portal dos Parceiros para Expedição Eletrônica[5], o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite sua intimação apenas por tal meio. Deveras, não se vislumbra a nulidade apontada, uma vez que, nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação mediante sistema substitui a intimação pessoal. Noutras palavras, a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, é reputada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de Oficial de Justiça ou carta com aviso de recebimento. Assim é que ressoa plenamente legítima a maneira como materializara-se a intimação pessoal, via sistema, do embargante, objetivando oportunizar-lhe a ordem judicial que lhe fora direcionada. Ora, se no preceito legal consta o gênero, as espécies, por dedução lógica, são legalmente admissíveis. Nesse viés, quer seja a intimação pessoal da parte realizada através de Oficial de Justiça, comprovante de recebimento (AR) ou via sistema, restará observada a juridicidade e a exigência legal pertinente à intimação pessoal. Conseguintemente, na espécie, fora legítima a forma como realizada a intimação pessoal, por intermédio de sistema, da instituição financeira recorrente. O processo civil brasileiro, mormente ao tempo que contemplado pelo Código de Processo Civil vigente, inspira a dialeticidade processual, e a desburocratização dos ritos e atos, a fim de que a tutela jurisdicional seja efetiva e célere. Sob esse espectro, tem-se que o princípio da instrumentalidade das formas, na medida em que anuncia a juridicidade de atos que, embora não taxativamente positivados no ordenamento jurídico, alcancem a ontológica finalidade visada pelo legislador, deve ser realçado no caso. A título ilustrativo, destaca-se que a hipótese não tratara de ausência absoluta de representação, que até mesmo justificaria a substancialização de intimação pessoal, mas de irregularidade sanável, cuja ciência e providência competiam ao advogado atuante em atenção aos interesses do representado. E, como sabido, o artigo 76 do estatuto processual não reclama a intimação pessoal da parte, bastando a intimação regular do patrono. Inexorável, a toda evidência, que a intimação em ênfase se configurara válida, inexistindo qualquer erro de procedimento capaz de incutir nulidade ao decidido. A argumentação veiculada nos aclaratórios remanesce infirmada, inclusive, pelo fato de, intimada a instituição financeira, os subscreventes dos embargos terem acorrido aos autos e exibido instrumento de procuração inapto ao cumprimento da determinação judicial, pois não sobejara firmado em prol do causídico subscrevente da apelação outrora particularizado, nem daqueles próprios, mas sim de terceiros. Ainda, não se pode descurar que, posteriormente ao manejo dos embargos de declaração, os patronos acudiram ao comando judicial destinado à apresentação de procuração e/ou substabelecimento conferindo-lhes poderes de representação. Consequentemente, o que prospera é que a intimação da parte fora ultimada nos mesmos moldes do ato intimatório anterior e sobre o qual recaí a impugnação em testilha, o que finda por evidenciar a suficiência da medida processual para o desiderato a que se propunha, isto é, oportunizar a correção da irregularidade identificada por esta instância recursal, haja vista que, se qualificasse-se o ato como impróprio, a parte sequer teria logrado em coligir as derradeiras manifestações. Em síntese, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, somente mera inconformidade com o conteúdo do decisório desafiado. Destarte, promovido o adequado enquadramento do apurado aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios suscetíveis de serem sanados através do seu aviamento, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, conforme já anunciado. Ressalve-se que, inconformado com a resolução que não atendera a seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso, contraditório ou obscuro quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara acertadamente decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria na forma delineada pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração – ID 76113072 (fls. 207/209). [2] Despacho – ID 70568050 (fls. 192/193). [3] Despacho – ID 77516301 (fls. 212/213). [4] Procuração e Substabelecimentos – ID 78347365 (fls. 217/221). [5] Consulta disponível em: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br.